Tribunal: TJDFT
Processo: 0737147-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração (id no 19595070) opostos por EIXO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A em face de decisão de id no 19177233 que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante, nos seguintes termos: “Cuida-se de agravo de instrumento (id no 19125507), com pedido de tutela provisória, interposto por EIXO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A em face de decisão (id no 69347800 dos autos de origem), proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos de no 0711197-38.2020.8.07.0001, nos seguintes termos: “A parte ré requer a revogação da tutela de urgência deferida. O pedido já foi indeferido na decisão de fls. 280/281-PDF e a parte não apresentou novo fundamento e/ou circunstâncias aptas a ensejar a modificação da decisão. Ante a ausência de pedido de produção de provas pelas partes, anote-se conclusão para sentença”. Em suas razões recursais, a parte agravante assevera que os requisitos da tutela de urgência não mais se encontram configurados na hipótese sub judice, na medida em que argumenta que as atividades empresariais da parte agravada já foram autorizadas a funcionar a partir de 18/05/2020. Afirma que o Decreto no 40.539/2020 foi parcialmente revogado pelo Decreto no 40.778, permitindo-se, entre outros, a reabertura da loja da parte agravada. Aduz que a reabertura do comércio restou consolidada por meio da edição do Decreto no 40.939 de 02/07/2020, ressaltando a disponibilização de linha de crédito pelo Governo para empresas. Tece arrazoado acerca dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a parte agravante o provimento do recurso com a cassação do decisum vergastado com efeitos ex tunc. Caso não acolhido, postula que seja concedida a “redução do aluguel somente até a reabertura das atividades da empresa, ou seja, até 17 de maio de 2020”. Alternativamente ao pedido anterior, pretende “que seja concedido o efeito suspensivo para suspender a partir de agora a redução do aluguel, ou seja, com efeitos ex nunc’”. Preparo acostado ao id no 19128069. É o relato do necessário. DECIDO O cerne da irresignação formulada pela parte agravante versa a respeito do indeferimento de seu pedido de revisão da tutela provisória deferida no id no 61961421 dos autos de origem, em face da publicação de novas normas de regência. Todavia, embora a parte agravante tenha se insurgido em relação ao último decisum (id no 69347800 dos autos de origem), certo é que a decisão que, de fato, indeferiu a revisão da tutela anteriormente concedida foi a de id no 67136233 dos autos de origem, a qual foi disponibilizada em 07/07/2020[1]. De igual forma, manifestou-se o juízo agravado (id no 69347800 dos autos de origem): “A parte ré requer a revogação da tutela de urgência deferida. O pedido já foi indeferido na decisão de fls. 280/281-PDF e a parte não apresentou novo fundamento e/ou circunstâncias aptas a ensejar a modificação da decisão”. (grifo nosso) Verifico, no entanto, que a parte agravante limitou-se a apresentar, na instância originária, novo petitório com pedido de revogação da tutela provisória (id no 69270934) o que, a meu ver, tem a natureza de pedido de reconsideração que, em nosso ordenamento, não é recurso nem tem o condão de interromper ou suspender prazo recursal. A parte agravante deixou, assim, transcorrer in albis o prazo para interpor o recurso respectivo contra a aludida decisão, precluindo, portanto, a questão. A par disso, tenho que a insurgência veiculada pela parte agravante mostra-se incapaz de ultrapassar a barreira do conhecimento, pois este recurso não é a via eleita adequada para rever os termos do que já restou decidido. Destarte, uma vez que o agravo em tela não serve para rediscutir matéria já acobertada pelo manto da preclusão, compreendo que o presente recurso é manifestamente inadmissível, motivo pelo qual cabe a aplicação da inteligência prevista no inciso III do artigo 932 do novo do Código de Processo Civil[2]. Em sintonia, confira-se o seguinte julgado desta Corte: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA. AUSÊNCIA DE OPORTUNA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. Deixando a parte de exercer, a tempo e modo oportunos, a faculdade de impugnar a decisão a quo, resta caracterizada a ocorrência de preclusão da pretensão recursal. 2. Inviável se mostra a rediscussão da matéria em sede de Agravo de Instrumento interposto contra posterior decisão que se limitou a confirmar o posicionamento anteriormente firmado. 3. Não estando evidenciado o caráter protelatório do Agravo Interno interposto pela parte agravante, incabível sua condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1254159, 07249864420198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por oportuno, cumpre ressaltar que não desconheço da inteligência preconizada no parágrafo único do artigo 932 de referida Lei, que determina a concessão, pelo relator, do prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No entanto, tenho que a sua incidência se restringe somente à hipótese de serem constatados vícios aptos a serem remediados, ficando vedada, ainda, qualquer complementação de fundamentação. Por consectário, por não se tratar de vício passível de ser sanado, faz-se prescindível a intimação prevista no citado comando legal, ante a patente impossibilidade de a questão em referência ser corrigida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto por EIXO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A, consoante o inciso III do artigo 932 da nova Lei Adjetiva Civil”. A parte embargante aduz que decisum hostilizado é omisso, nos termos do art. 1.022, II c/c art. 489, § 1o, IV, ambos do CPC. Assevera que não fez pedido de reconsideração, e sim um novo pedido de revogação da liminar em virtude de ocorrência de fato novo, qual seja, a reabertura total do comércio por meio do Decreto no 40.939/2020 de 02/07/2020. Ressalta que a revogação da tutela de urgência pode ser feita a qualquer tempo, bem como sustenta que a normalização da circulação de pessoas no DF não justifica mais a mantença da redução do valor do aluguel. Pretende, desse modo, que seja atribuído efeito modificativo ao recurso. Por conseguinte, requer a parte embargante o provimento do recurso, a fim de sanar eventual vício apontado. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, vale registrar que os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial, servindo, pois, para aclarar obscuridades, desfazer contrariedades e a suprimir pontos omissos, prestando-se, ainda, para corrigir eventuais erros materiais, conforme inteligência do artigo 1.022[3] do Código de Processo Civil de 2015. Entretanto, de nenhum modo, a estreita via dos declaratórios é adequada para a reavaliação das questões detidamente apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados. Ao comentar os embargos de declaração na sistemática do Novo Código de Processo Civil, Luiz Guilherme Marinoni[4] esclarece: “Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face do aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado”. (grifo nosso) Pois bem. Ao apreciar o agravo de instrumento interposto, explanei que, em que pese a parte ora embargante alegar a ocorrência de fato novo e ter se insurgido em relação ao pronunciamento judicial de id no 69347800 dos autos de origem, a decisão que, de fato, indeferiu a revisão da tutela anteriormente deferida foi a de id no 67136233 dos autos de origem. Desse modo, depois de observar que contra essa decisão não foi interposto recurso, restringindo-se a parte ora embargante a apresentar petição que, no meu entender, equivaleria a um pedido de reconsideração, não obstante o inconformismo da parte embargante, entendi que o agravo de instrumento era manifestamente inadmissível, pois não servia para rediscutir matéria preclusa. Assim, após analisar a situação sub judice, compreendi ser o caso de não conhecer do agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante, nos seguintes termos: “O cerne da irresignação formulada pela parte agravante versa a respeito do indeferimento de seu pedido de revisão da tutela provisória deferida no id no 61961421 dos autos de origem, em face da publicação de novas normas de regência. Todavia, embora a parte agravante tenha se insurgido em relação ao último decisum (id no 69347800 dos autos de origem), certo é que a decisão que, de fato, indeferiu a revisão da tutela anteriormente concedida foi a de id no 67136233 dos autos de origem, a qual foi disponibilizada em 07/07/2020[5]. De igual forma, manifestou-se o juízo agravado (id no 69347800 dos autos de origem): “A parte ré requer a revogação da tutela de urgência deferida. O pedido já foi indeferido na decisão de fls. 280/281-PDF e a parte não apresentou novo fundamento e/ou circunstâncias aptas a ensejar a modificação da decisão”. (grifo nosso) Verifico, no entanto, que a parte agravante limitou-se a apresentar, na instância originária, novo petitório com pedido de revogação da tutela provisória (id no 69270934) o que, a meu ver, tem a natureza de pedido de reconsideração que, em nosso ordenamento, não é recurso nem tem o condão de interromper ou suspender prazo recursal. A parte agravante deixou, assim, transcorrer in albis o prazo para interpor o recurso respectivo contra a aludida decisão, precluindo, portanto, a questão. A par disso, tenho que a insurgência veiculada pela parte agravante mostra-se incapaz de ultrapassar a barreira do conhecimento, pois este recurso não é a via eleita adequada para rever os termos do que já restou decidido. Destarte, uma vez que o agravo em tela não serve para rediscutir matéria já acobertada pelo manto da preclusão, compreendo que o presente recurso é manifestamente inadmissível, motivo pelo qual cabe a aplicação da inteligência prevista no inciso III do artigo 932 do novo do Código de Processo Civil[6]. Em sintonia, confira-se o seguinte julgado desta Corte: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA. AUSÊNCIA DE OPORTUNA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. Deixando a parte de exercer, a tempo e modo oportunos, a faculdade de impugnar a decisão a quo, resta caracterizada a ocorrência de preclusão da pretensão recursal. 2. Inviável se mostra a rediscussão da matéria em sede de Agravo de Instrumento interposto contra posterior decisão que se limitou a confirmar o posicionamento anteriormente firmado. 3. Não estando evidenciado o caráter protelatório do Agravo Interno interposto pela parte agravante, incabível sua condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1254159, 07249864420198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por oportuno, cumpre ressaltar que não desconheço da inteligência preconizada no parágrafo único do artigo 932 de referida Lei, que determina a concessão, pelo relator, do prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No entanto, tenho que a sua incidência se restringe somente à hipótese de serem constatados vícios aptos a serem remediados, ficando vedada, ainda, qualquer complementação de fundamentação. Por consectário, por não se tratar de vício passível de ser sanado, faz-se prescindível a intimação prevista no citado comando legal, ante a patente impossibilidade de a questão em referência ser corrigida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto por EIXO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A, consoante o inciso III do artigo 932 da nova Lei Adjetiva Civil”. Por consectário, tenho que a oposição dos presentes embargos apenas mostra o inconformismo da parte embargante com o julgado que não lhe foi favorável. Isso porque, ao se confrontar os pontos discutidos no decisum hostilizado com as razões que fundamentam o recurso em análise, verifica-se tão somente a ânsia da parte embargante de que seu direito material seja revisitado, o que não é possível de ser realizar nas vias estreitas destes embargos. Por oportuno, é de bom alvitre ressaltar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses arguidas pela parte, quando, em tese, os argumentos alinhavados não forem capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV[7]). Destarte, compreendo que o decisum vergastado mostra-se firmado em bases sólidas, uma vez que se manifestou de forma inequívoca sobre o tema, inexistindo, portanto, qualquer vício a ser remediado. Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por EIXO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A. [1] https://pje.tjdft.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/popup/visualizarExpediente.seam?idProcessoParteExpediente=10522391&amp;idProcesso=1793076&amp;paramIdProcessoDocumento=67158882 – acesso em 31/08/2020. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. [4] Marinoni. Luiz Guilherme. Sérgio Cruz Arenhart. Daniel Mitidiero. Novo Código de Processo Civil Comentado. Ed. Revista dos Tribunais. pág. 953. [5] https://pje.tjdft.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/popup/visualizarExpediente.seam?idProcessoParteExpediente=10522391&amp;idProcesso=1793076&amp;paramIdProcessoDocumento=67158882 – acesso em 31/08/2020. [6] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [7] Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;